Tribunal: STF
Processo: ARE 1594131
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição. Termo inicial no ajuizamento da ação coletiva. Coisa julgada. Prazo quinquenal.Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rediscussão da matéria. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos rejeitados. Certificação do trânsito em julgado com determinação de baixa imediata. 

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, especialmente se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração  não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 

    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reformar o julgado, sendo rejeitados quando não se demonstra omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação da certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.

    ___________

    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.342.752 AgR-ED/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/12/2021; ARE 1.423.026 AgR-ED/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023; ARE 1.350.724 AgR-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/8/2022; e ARE 1.483.851 AgR-ED-ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/9/2024.